Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706582-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: F.B SANTOS, MAYARA CRISTINA COLCHOES EIRELI - ME, F.A SHOW COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para garantir à impetrante F.A. SHOW COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA E OUTROS o alegado direito líquido e certo de exercer atividades de comércio varejista de artigos de colchoaria, não obstante o teor do Decreto Distrital 41.849/2021, que, no âmbito de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades e estabelecimentos comerciais a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Em suas razões (ID 23768510), sustenta a impetrante que o Decreto Distrital 41.849/2021 “sem qualquer fundamento técnico, suspendeu a abertura de todo o comércio e dos serviços em todo o território do DF”; que se trata de “ato ilegal da autoridade coatora, que vem causando graves prejuízos financeiros à empresa e a todos seus funcionários que estão há mais de três dias parados sem poder exercer sua única fonte de subsistência”. Afirma exercer “atividade no ramo do comercio varejista de artigos de colchoaria, ramo o qual este Tribunal em suas decisões de relação de consumo vem entendendo que colchão é bem essencial à habitabilidade condigna”. Aduz que “reúne todos os requisitos para funcionamento, sendo que é considerada a solução para os pacientes de ortopedia, fazendo comercio de colchões ortopédicos e terapêuticos indicados para todos os tipos de tratamento médico e sem os quais os pacientes acabam sofrendo com mais problemas decorrentes do uso inadequado de colchões”, exercício da função administrativa que “não pode ser pautado pela vontade da Administração ou de seus agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei”, nenhuma razoabilidade na medida. E afirma que atendidos os pressupostos para antecipação da tutela de urgência: “vê-se que o fundamento da presente impetração é relevante e que encontra amparo no texto da Constituição, demonstrado, in casu, a presença do requisito do FUMUS BONI JURIS, sinal do bom direito ou fumaça do bom direito. Na mesma toada, há risco na demora da prestação jurisdicional, seja pelos diversos prejuízos de não se ter um serviço essencial e mais do que isto, se um paciente precisar de um colchão ortopédico ou terapêutico não poderá suprir sua demanda.” Ao final, requer: “a) Requer a concessão do benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, uma vez que o IMPETRANTE é hipossuficiente e não pode arcar com as custas da ação sem prejuízo da manutenção da empresa que hora passa por grande crise financeira. b) A prolação da decisão initio litis – LIMINARMENTE- para garantir a abertura das lojas e funcionamento imediato das sedes e suas filiais, pelos produtos e serviços indispensáveis à população que necessita de tratamentos ortopédicos e precisam de colchoes especializados; c) Requer que seja notificada a autoridade coatora do conteúdo da presente petição inicial, para responder no prazo legal; d) Requer que seja dada ciência ao feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada; e) Ao final julgar PROCEDENTE a ordem mandamental, em caráter definitivo, ratificando a pretensão principal ora requerida, assegurando a abertura das lojas e funcionamento, pelos produtos e serviços indispensáveis a população, além da condenação do impetrado a todos os encargos do processo, inclusive em honorários advocatícios” (ID 23768510, p. 8). Custas regulares (ID 23785948 e 23785949). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta a impetrante concessão de medida liminar “para garantir a abertura das lojas e funcionamento imediato das sedes e suas filiais, pelos produtos e serviços indispensáveis à população que necessita de tratamentos ortopédicos e precisam de colchoes especializados” (ID 23768510, p. 8). Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, não satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou, em 27.2.2021, o Decreto 41.849, determinando, no art. 2o, a suspensão, a partir de 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021, de todas as atividades e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza no âmbito do Distrito Federal. Previu, por outro lado, no art. 3o, algumas exceções, quais sejam: “Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros. Parágrafo único. Em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, ficam vedados o consumo de produtos no local.” Como relatado, a impetrante afirma prestar “atividade no ramo do comércio varejista de artigos de colchoaria” (ID 23768510, p .4). E é o que também se extrai do contrato social de ID 23767506: impetrante e filiais que têm por objeto “comércio varejista de artigos de colchoaria e comércio varejista de móveis”. E tais atividades não configuram quaisquer das exceções previstas no artigo 3o do Decreto Distrital 41.849/2021, mas sim nas atividades vedadas constantes do artigo 2o, inciso IX do mesmo normativo: Art. 2o Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive: [ ] IX - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins; Não se discute a relevância das atividades desenvolvidas e ofertadas pelas impetrantes. Contudo, neste momento trágico de pandemia, todas as pessoas e instituições devem colaborar, fazendo sacrifícios em prol da coletividade. Não nos esqueçamos que o novo coronavírus já dizimou mais de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) vidas em todo o território nacional, número este que, infelizmente, não está em tendência de queda. Ademais, na área geográfica do Distrito Federal devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus, que, atualmente, são as contidas no Decreto Distrital 41.849/2021, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), uma vez os órgãos estaduais e municipais, a despeito das ações federais, podem, com mais especificidade, adotar medidas mais eficazes naquela localidade. Forte nessas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do art. 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12, Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora